Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, sendo equívoca, com a devida licença, a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924 do CPC.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o servidor público que ocupa o cargo de Técnico Administrativo, representado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF), pode exercer o crédito constituído nos autos no 0702675-63.2023.8.07.0018, originados do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB-DF).
7. Em relação à possibilidade de exercício do crédito consubstanciado na tabela remuneratória instituída pelas Leis locais números 5.174/2013 e 6.523/2020, é relevante acentuar que o sindicato tem legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 823 de repercussão geral). 7.1. Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pela entidade sindical autora da demanda (Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal) para que seja assegurada a possibilidade para a instauração do cumprimento da sentença. 7.2. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada em relação ao acórdão respectivo promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada.
8. Recurso conhecido e desprovido.